Tribunal: TJSP
Processo: 0023856-86.2009.8.26.0451
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE, EM PARTE, NEGARAM SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Temas 339/STF e 661/STF).
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 660/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE, EM PARTE, NEGARAM SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Temas 339/STF e 661/STF).
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 660/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339/STF).
2. Licitude das suscessivas renovações de interceptação telefônica. Decisões judiciais motivadas (Tema 661/STF).
3. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660/STF).
4. Agravos internos não providos, com determinação.